Tribunal: TJDFT
Processo: 0708919-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708919-64.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VAGNER VENTURA REPRESENTANTE LEGAL: HELENA MARIA FELÍCIO VENTURA RECORRIDO: QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, OLIVEIRA &amp; MELLO - SERVIÇOS MÉDICOS E DE SAÚDE LTDA DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DE ESPECTRO DE AUTISMO. DISPONIBILIZAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ATENDIMENTO FORA DA REDE. REEMBOLSO. INDEVIDO. 1. As entidades geridas na modalidade de autogestão não se sujeitam as normas do CDC, conforme entendimento sedimentado no enunciado de Súmula 608 do STJ. 2. No regime de proteção dos beneficiários nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde, deve-se levar em consideração a sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do contratante, qual seja, a promoção e a preservação da vida e da saúde. 3. Atento a essas diretrizes, a ANS estabelece um rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde, que, segundo a recente Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, tem natureza taxativa (art. 2o). 3. Estando o atendimento de fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional previstos no referido rol de atendimento obrigatório, o plano de saúde deve lhe prestar o fornecimento, mas não está obrigado a prestar o tratamento multidisciplinar pelo método ABA (Applied Behaviour Analysis) ou DENVER, porque, além de não estarem previstos na lista da ANS, não tem eficácia superior comprovada às terapias convencionais. Precedentes do STJ. 4. Havendo o plano de saúde credenciado clínica capacitada ao atendimento do beneficiário, colocando a sua disposição todas as especialidades necessárias ao seu tratamento, mas insistindo a parte no atendimento em clínica particular por ela escolhida, deve arcar com as despesas dessa sua opção, ante a inexistência de emergência e urgência. 5. Negou-se provimento ao recurso do autor e deu-se parcial provimento à remessa necessária. O recorrente aponta violação aos artigos 10, §4o, da Lei 9.656/1998, e 7°, parágrafos, da Resolução Normativa 13 do CONSU, ao argumento de que, sendo o plano contratado de natureza ambulatorial aos pacientes contratantes é assegurada a cobertura de remoção para unidade do SUS, quando, “após realizados os atendimentos urgentes ou emergenciais, restar constatada a necessidade de internação”. Sustentam, assim, a responsabilidade da recorrida QUALLITY quanto às despesas referentes a internação em leito de UTI da Recorrida OLIVEIRA &amp; MELLO, uma vez que não providenciou e arcou com o ônus da remoção do paciente para leito de UTI do SUS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029